Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DE DEPRECAÇÃO DA PENA PARA UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO A SER ATACADA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe conhecer do agravo em execução, que almeja a deprecação da pena para unidade prisional de outro Estado da Federação, quando a decisão atacada nada diz a respeito do mérito desse pedido.
2. Se a sentença condenatória definitiva impôs ao agravante o regime inicial semiaberto, escorreita a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para iniciar o cumprimento da reprimenda corporal.
3. Recurso de agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.